Tribunal: TJMT
Processo: 0005595-17.2013.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005595-17.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CAUBI RAFAEL DE MIRANDA (RECORRENTE), WANDERSON OLIVEIRA DE MORAES (VÍTIMA), WANDERSON OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 991.758.781-00 (VÍTIMA), CAUBI RAFAEL DE MIRANDA - CPF: 055.077.471-80 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. EXCLUDENTE A SER AVALIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, com emprego de arma branca.

Defesa pleiteou absolvição sumária por legítima defesa e exclusão da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão consiste em verificar: (i) se há provas suficientes para a manutenção da pronúncia; (
ii
) se é cabível o reconhecimento da legítima defesa na fase de pronúncia; (
iii
) se é possível afastar a qualificadora do motivo fútil neste momento processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade, fundado em indícios suficientes de autoria e materialidade, não exigindo prova cabal.

5. Testemunhas oculares confirmam a ação dolosa do acusado e a motivação fútil para o crime.

6. A tese da legítima defesa não encontra comprovação inequívoca, cabendo sua apreciação pelo Tribunal do Júri.

7. A exclusão da qualificadora do motivo fútil é medida excepcional, cabível apenas se manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso, devendo ser submetida ao julgamento do Conselho de Sentença.

8. A manutenção da pronúncia assegura a observância da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento: [1. O juízo de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento de mérito dos fatos. 2. A legítima defesa não pode ser reconhecida na ausência de prova cabal na fase de pronúncia. 3.
A exclusão da qualificadora do motivo fútil é medida excepcional e deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.]

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 121, §2º, II, e 14, II; CPP, art. 413; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2198026/MT, Rel. Ministro João Batista Moreira,
DJe
03/05/2023; TJMT, RSE nº 64737/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos em sentido e
strito interpostos em favor dos
acusados
CAUBI RAFAEL DE MIRANDA
, contra a r.
decisão de pronúncia
id.

256775196
, que os pronunciou incursos no artigo
121, § 2º, inciso II c/c art. 14, II,
ambos do Código Penal, para o fim de submetê-los a julgamento pelo Tribunal do

Júri.

O turno defensivo
pleiteia a
absolvição
, sustentando a ausência de
elementos suficientes probatórios
de autoria,
sustentando que o réu agiu em legítima defesa
.

Também busca a exclusão da qualificadora do motivo fútil

por ser manifestamente improcedente
.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais
.

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, através de seu re
presentante, Procurador,
Dr.
Alexandre de Matos Guedes
,
opinou pelo
desprovimento
do
Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se na íntegra a decisão de
pronuncia
, assim ementando:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU PRONUNCIADO COMO INCURSO NA PRÁTICA
DE TENTATIVA
DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). CONDUTA PRATICADA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REQUERIDA A DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI, RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. A DECISÃO DE PRONÚNCIA CARACTERIZA-SE COMO MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, FUNDADA EM JUÍZO DE PROBABILIDADE, E NÃO DE CERTEZA. ASSIM, A SIMPLES EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA É MOTIVO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A PRONÚNCIA DO ACUSADO, MÁXIME QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO FOR ROBUSTO NO MESMO SENTIDO. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES QUE CORROBORAM A AÇÃO DOLOSA DO RECORRENTE E DEMONSTRAM A MOTIVAÇÃO FÚTIL PARA A REALIZAÇÃO DA CONDUTA. TESES DE DEFESA QUE NÃO ENCONTRAM PROVA CABAL NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL A AUTORIZAR A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESPRONÚNCIA. PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. NÃO CABIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL QUE APONTA A EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO PREVIA
ENTRE O
RÉU A VÍTIMA. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, SOB PENA DE INVASÃO DA SUA COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL. PROCEDENTES DA CORTE ESPECIAL. TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO RECURSO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
” (sic)

É o relatório.

Peço dia para julgamento, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025